Tribunal: STF
Processo: Ext 1452
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – EXTRADITANDO ACUSADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE “ROUBO COM HOMICÍDIO” (CÓDIGO PENAL CHILENO, ART. 433, 1º) – DELITO QUE ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE (LATROCÍNIO) DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ACORDO MULTILATERAL DE EXTRADIÇÃO (MERCOSUL) – DECRETO Nº 5.867/2006 – NACIONAL CHILENO – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA, PELO GOVERNO DO CHILE, DO SEU INTERESSE NO DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL – JUNTADA DE OUTRAS PROVAS POR PARTE DO GOVERNO DO CHILE – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE AS ACUSAÇÕES FEITAS AO SÚDITO ESTRANGEIRO SÃO INCONSISTENTES – ANÁLISE QUE ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA NO ESTADO REQUERENTE – INADMISSIBILIDADE EM FACE DO SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA QUE REGE, NO BRASIL, O PROCESSO DE EXTRADICÃO – LIMITES MATERIAIS DA DEFESA DO EXTRADITANDO (ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, ART. 85, § 1º) – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – PRISÃO CAUTELAR – PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA – INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DESSA MEDIDA CONSTRITIVA DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS EXTRADICIONAIS – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO, DO ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.815/80 – INAPLICABILIDADE, POR INSUBSISTENTE, DA SÚMULA 02/STF – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO REQUERENTE – INTERROGATÓRIO PROCEDIDO POR MAGISTRADO FEDERAL BRASILEIRO – ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS E DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – NECESSIDADE  DE O ESTADO REQUERENTE ASSUMIR, FORMALMENTE, O COMPROMISSO DIPLOMÁTICO DE COMUTAR EM PENA DE PRISÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) ANOS AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, INCLUSIVE A DE CARÁTER PERPÉTUO, EVENTUALMENTE IMPONÍVEIS NO CASO – SÚDITO ESTRANGEIRO QUE RESPONDE TAMBÉM POR CRIME PRATICADO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO (CP, ART. 155, §§ 1º e 4º, I e IV) – DEFERIMENTO DA ORDEM EXTRADICIONAL DEPENDENTE, EM PRINCÍPIO, DO PRÉVIO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA PELA JUSTIÇA BRASILEIRA – IMEDIATA EFETIVAÇÃO DA ENTREGA EXTRADICIONAL – POSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE SE SUBMETE, NO ENTANTO, À COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 89 C/C O ART. 67 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO – PRERROGATIVA QUE ASSISTE, UNICAMENTE, AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ENQUANTO CHEFE DE ESTADO – EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL (LEI Nº 6.815/80, ART. 91, II) – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA FAVORÁVEL À EXTRADIÇÃO, COM RESTRIÇÃO – EXTRADIÇÃO DEFERIDA  COM RESTRIÇÃO.